Tribunal: TJDFT
Processo: 0700249-71.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. ADJUDICAÇÃO. BEM IMÓVEL. PROPRIEDADE EM NOME DE TERCEIROS. INVIÁVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO PECUNIÁRIA. PROVEITO ECONÔMICO EXORBITANTE. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. O juiz é o destinatário das provas, cabendo-lhe aquilatar aquelas que realmente se mostrem aptas à formação do seu convencimento, indeferindo as que se revelarem inúteis à resolução da controvérsia. Entendendo, o juízo de origem, como suficientes as provas já coligidas aos autos, não há que se falar em cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide. Preliminar rejeitada.

2. Na presente demanda, a parte autora/apelante ajuizou Ação de Adjudicação Compulsória c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, com o objetivo de que fosse adjudicado compulsoriamente o bem imóvel descrito nos autos, com o consequente suprimento da declaração de vontade não emitida voluntariamente, ou subsidiariamente que a parte requerida restituísse os valores pagos pelos autores, em razão do inadimplemento contratual dos réus no Compromisso Particular de Promessa de Compra e Venda de Imóvel Urbano, cujo o objeto era a venda do supramencionado imóvel. Cabe destacar que o citado negócio jurídico cancelou o contrato de mútuo entabulado entre os litigantes, no qual ficou pactuado o empréstimo da importância de R$ 950.000,00 (novecentos e cinquenta mil reais), tendo sido dado em garantia o bem em questão.

3. Em que pese a parte ré/apelante defender a adjudicação do bem em comento, tem-se que tais alegações não merecem prosperar, haja vista que, com a declaração de nulidade do contrato de doação da genitora em favor dos requeridos, verifica-se que o imóvel discutido nos autos retornou à propriedade dos espólios dos pais dos réus. 3.1. Destarte, tendo em vista que o imóvel não está integralizado no capital da empresa ré/apelante, bem como não se encontra em nome dos requeridos pessoas físicas, inviável a adjudicação ora pleiteada.

4. A interpretação literal do artigo 85 do Código de Processo Civil evidencia que o legislador conferiu primazia para a fixação de honorários mediante parâmetros percentuais, estabelecendo os valores da condenação, do proveito econômico obtido e aquele atribuído à causa como bases de cálculo sucessivas. 4.1. Ao fixar um limite mínimo para os honorários sucumbenciais, o legislador visava impedir o arbitramento de valores ínfimos e, portanto, incompatíveis com a nobre e indispensável função advocatícia. Nesse contexto, faz-se necessária uma interpretação teleológica e sistemática do comando legal em questão a fim de se obter, com a máxima efetividade e alcance, a ratio essendi do instituto. 4.2. Compulsando ao autos, nota-se que o trâmite processual não demandou a realização de atos processuais mais complexos, de modo a exigir maior dedicação dos patronos do réu para promover a defesa de seus direitos. 4.3. Nesse contexto, considerados os parâmetros já destacados, visando resguardar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, reputa-se adequado o valor fixado na origem a título de honorários advocatícios de sucumbência em favor dos patronos de ambas as partes, nos termos do que determina o art. 85, §§2o, e 8o CPC.

5. Não configura litigância de má-fé, tampouco caráter meramente protelatório, a propositura de ação ou apresentação de recurso à sentença contrária aos seus interesses, mas mero exercício do direito que lhes é constitucionalmente garantido, ainda que de forma equivocada.

6. Recurso de apelação interposto pela parte ré conhecido e não provido.

7. Recurso de apelação interposto pela parte autora conhecido e não provido.